Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732480-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO TRINDADE DA SILVA IMPETRANTE: FRANCISCO FURTADO DE SOUSA FILHO, RUTIELLE DE MATOS PAULA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados regularmente constituídos em favor de DANILO TRINDADE DA SILVA, tendo em vista a sentença de pronúncia do d. Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que manteve a custódia cautelar por inexistir qualquer fato novo que infirme a necessidade da prisão (ID 74839822). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente está preso desde 07/04/2025, em virtude de denúncia pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV. c/c art. 29, caput, do Código Penal. Sustentam que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo baseada em elementos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta dos requisitos do artigo 312 do CPP. Alegam que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, família com dois filhos, e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. Argumentam, ainda, que há contradições nos depoimentos das testemunhas e que a prova da autoria é frágil. Requerem, portanto, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pleito de revogação da prisão preventiva, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Ocorre que já foi impetrado, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus autuado sob o n. 0717127-64.2025.8.07.0000, julgado em 30 de maio de 2025 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob a Relatoria do e. Des. Esdras Neves, assim ementado (ID 71874568 daqueles autos): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão, afirmando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, emprego e filhos menores, e que poderia responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante das alegações de ausência de fundamentação concreta e existência de condições pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade em concreto do delito, notadamente pela execução de diversos disparos de arma de fogo em região vital da vítima, em local público e na presença de terceiros. 4. A decisão apontou risco concreto à ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada por antecedentes criminais por crimes com violência (porte ilegal de arma de fogo e roubo), além da tentativa de homicídio com motivação associada ao tráfico de drogas. 5. Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com base em relato direto da vítima, que conhecia o paciente, laudos periciais e outros elementos colhidos nos autos, o que autoriza a medida cautelar. 6. A conveniência da instrução criminal também foi invocada como fundamento da prisão, devido ao temor de testemunhas em razão de possível envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes. 7. A decisão observou os requisitos legais dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, com fundamentação compatível com a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, no sentido de que a gravidade concreta do fato e o risco de reiteração delitiva autorizam a custódia preventiva. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os demais pressupostos legais. 9. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência para resguardar os fins da prisão preventiva, especialmente a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; TJDFT, HC n. 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022, DJe 22.11.2022. Dessa forma, tem-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente já foram apreciados por este Tribunal, mediante julgado que transitou em julgado para a Defesa no dia 03 de junho de 2025 (certidão de ID 73413553 dos autos do Habeas Corpus n. 0717127-64.2025.8.07.0000), tendo sido constatada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, a ensejar a denegação da ordem vindicada. Não se verifica, pois, a modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não caracterizam fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de prisão preventiva neste segundo grau, eis que já submetido ao crivo judicial anteriormente. Sobre o assunto, confiram-se precedentes deste Tribunal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. TESES EXAMINADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. DECISÃO IMPUGNADA. FATO NOVO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise do writ quando os pedidos se assemelharem àqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. Admissão parcial do writ. 2. A posterior absolvição do paciente em apenas um dos processos que responde não constitui fato novo apto a justificar a modificação da situação processual do paciente, devendo ser mantida a medida extrema de segregação cautelar com vistas a garantir a ordem pública. 3. Habeas Corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada. (Acórdão 1992203, 0713131-58.2025.8.07.0000, Minha Relatoria, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. (...) 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HCCrim n. 0717127-64.2025.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão, o writ não enseja apreciação em tais pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Superada essa questão, passa-se à análise do tema remanescente, alusivo à nulidade da decisão de primeiro grau. Importa destacar que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores do deferimento liminar da ordem. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, por permanecer hígido o substrato fático do decreto prisional. Ressalte-se que a decisão impugnada não viola o disposto no art. 315 do CPP, e no art. 93, IX, da Constituição Federal, por ter, mediante fundamentação concisa, mantido a prisão preventiva do paciente sob os mesmos fundamentos da decretação anterior, em razão de permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Com efeito, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Nesse sentido, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, senão, confira-se o teor do dispositivo legal em comento: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Vale, ainda, colacionar os seguintes julgados acerca do tema: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM DENEGA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14/5/2024, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal), em razão de decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a violação ao princípio da presunção de inocência, requerendo a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, especialmente à luz da alegada ausência de fundamentação concreta e da suposta inexistência de requisitos atuais para a manutenção da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada utiliza fundamentação per relationem, referindo-se expressamente aos fundamentos de decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, técnica aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores. Não houve qualquer alteração fática relevante apta a desconstituir os elementos que justificaram a segregação cautelar, notadamente a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente. A sentença de pronúncia reforça os indícios de autoria e materialidade, apontando que o paciente desferiu múltiplos golpes de faca em sua companheira, inclusive na garganta, motivado por ciúmes, na presença do filho menor do casal. A decisão de manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como do art. 93, IX, da CF/1988, ao indicar expressamente os elementos de prova colhidos e as razões de necessidade da medida. A prisão preventiva não configura violação ao princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada. Tese de julgamento: A fundamentação per relationem é válida para manutenção da prisão preventiva, desde que se refira a decisão anterior devidamente fundamentada. A ausência de alteração fática relevante impede a revogação da prisão preventiva regularmente decretada. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. (Acórdão 2003888, 0716214-82.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Nesse contexto, ausente modificação do quadro fático-processual a ensejar revisão da medida extrema, e, afastada a tese de nulidade da decisão por vício de fundamentação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora